Tribunal: TJDFT
Processo: 0702599-98.2020.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-07-01
Data de publicação: 2020-07-17

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PETIÇÃO INICIAL. PROTOCOLO NO PLANTÃO JUDICIAL. MERO EQUÍVOCO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. INFRAÇÃO DISCIPLINAR.

I – Dos elementos dos autos, não caracterizou litigância de má-fé ou infração disciplinar, mas mero equívoco, a distribuição da petição inicial em sede de plantão judicial. Reformada a r. decisão para excluir a condenação à multa por litigância de má-fé e a expedição de ofício à OAB para apuração da conduta.

II – Agravo de instrumento provido.